Tribunal: CARF
Processo: 15504.722463/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722463/2014-36
RESOLUÇÃO
3302-002.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, determinar o
sobrestamento do feito na Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo
no 15504.729829/2014-06. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.643, de 30 de janeiro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 15504.733093/2013-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Celso Jose Ferreira
de Oliveira e Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. Refere-se a 14 (quatorze)
Pedidos de Restituição pleiteando crédito, no valor total de R$14.170.471,83, referente às
Contribuições de PIS e COFINS retidos na fonte nos anos de 2009 a 2014.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722463/2014-36
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O contribuinte, irresignado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
tempestivo, no qual alega, em síntese: i) violação ao art. 146 do CTN e ao direito à ampla defesa e
contraditório efetivo. glosa do crédito em valor superior ao despacho decisório e por critérios
diversos dos adotados originalmente; ii) legitimidade da restituição pretendida. observância das
instruções normativas no 1.300/2012 e 900/2008; iii) subsidiariamente. ausência de tributo a
recolher. excesso de formalismo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito tendo em vista pedidos de restituição
de valores retidos na fonte de PIS e Cofins, relativos ao período de 2009 a 2014,
de modo que, para melhor verificar o crédito e sua apuração, a delegacia de
origem procedeu à apensação de todos os processos vinculados ao principal de no
15504.729829/2014-06, proferindo um único despacho decisório (983/2016).
Objeto de manifestação de inconformidade, tal despacho foi reformado
posteriormente pelos despachos 100/2017 e 847/2017, diminuindo o crédito
inicialmente reconhecido, pela fiscalização não ter considerado considerado o
período de 11/2016 para o efetivo cálculo e apuração.
Pois bem.
Entendo que a controvérsia aqui reside nos seguintes pilares argumentativos: i) a
possível relação de prejudicialidade entre o processo principal, que foi “a matriz”
responsável pela reunião de todos os pedidos de restituição, considerando que
foram apresentadas defesas administrativas lá que podem ser julgadas por
turmas diferentes; ii) se inexistente referida relação, se há legitimidade do crédito
pleiteado quanto às retenções de PIs e Cofins, relativas ao período de 2009 a
2014; iii) se houve a alteração do critério jurídico nos despachos decisórios
proferidos, em afronta ao artigo 146, do Código Tributário Nacional.
Para definição deste julgamento, já inicialmente aponto entendimento pelo
sobrestamento do feito até decisão definitiva nos autos do Processo
Administrativo matriz , no 15504.729829/2014-06, visto que há relação de
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722463/2014-36
3
prejudicialidade evidente, ainda que o mesmo despacho decisório tenha atingido
todos os processos apensos.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa
prejudicial poderá ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da
sentença – e não a autoridade da coisa julgada, a todos envolvidos nas referidas
situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela
direta influência da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente
dela, e não do instrumento pelo qual ela é disposta.
Os pedidos de restituição que somam a totalidade de 108, do contribuinte – que é
resultado de CNH e Ivanco, estão agrupados em três processos administrativos
que receberam diferentes tratamentos de apensação, por conexão ou não.
No presente caso, em que pese terem sido proferidos os mesmos despachos
decisórios (983/2016, 100/2017 e 847/2017), curiosamente os processos foram
distribuídos para diferentes relatores, inclusive em turmas diferentes, neste
Tribunal Administrativo.
Logo, nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação aos outros processos que tratam de pedidos de
restituição, o modus operandi utilizado para apuração do crédito, e o cotejo entre
débito e crédito contidos em diversos e numerosos processos administrativos.
Não só presente no novo regimento interno do CARF – Decreto no, para
determinados casos, a figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal
Administrativo mediante aplicação subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de
discussão administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é
prejudicial, configurada a relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas,
sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no
15504.729829/2014-06.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722463/2014-36
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o
sobrestamento do feito na Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo
no 15504.729829/2014-06.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Original